Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712181-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KENIE DE FREITAS PINHEIRO EMBARGADO: MARCIANO NOBRE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26101109) com efeitos de prequestionamento e superação de omissão, opostos por KENIE DE FREITAS PINHEIRO em face de MARCIANO NOBRE DE OLIVEIRA, ante Acórdão (ID 25909148) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, MARCIANO NOBRE DE OLIVEIRA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de junho de 2021 14:13:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador